Tribunal: STF
Processo: ARE 1409575
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE NA TERCEIRIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE. FALTA DE PERÍCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 424 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO PENAL. OPERAÇÃO SOLIDÁRIA. FRAUDE NA TERCEIRIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA COM MENÇÃO DO NOME DO RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. MÁ QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL COM A REDAÇÃO ANTERIOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA PELA PENA APLICADA. CULPABILIDADE ELEVADA DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 1. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a colaboração premiada em si - ou a comumente chamada ‘delação’ - não constitui prova, e sim meio de obtenção de prova, levando a possíveis linhas de investigação e de colheita de elementos autônomos de corroboração. 2. Nessa toada, a simples menção do nome do réu pelo colaborador que não teve seu acordo homologado não impede diligências e investigações futuras sobre fatos e pessoas por ele citadas, pois, se assim fosse, todo e qualquer acordo em fase de elaboração, uma vez não perfectibilizado por quaisquer motivos, revelar-se-ia uma barreira a apurações posteriores, o que não teria a menor lógica. 3. A não homologação de acordo de colaboração premiada não gera nulidade automática, sendo necessário demonstrar concretamente qual prova padeceria de vício, por que motivo e qual seria o prejuízo sofrido pelo réu citado pelo colaborador, como determina o art. 563 do CPP, o que não se verificou no caso em tela. 4. Não se verifica qualquer violação, por parte do juiz, na condução das audiências de instrução pelo simples fato de ter formulado perguntas às testemunhas, pois deve o magistrado, quando necessário, obter dos depoentes informações úteis à elucidação dos fatos, nos termos do próprio art. 212 do CPP. 5. Restou comprovado, a partir do vasto material probatório colhido no âmbito da Operação Solidária, que o réu, na função de chefe de gabinete do prefeito de Sapucaia do Sul/RS, recebeu vantagem indevida para favorecer empresas de alimentação do ‘Grupo SP’ nas licitações do município relativas a terceirização da merenda escolar, levando-as a vencer os certames, e nas dispensas de licitação que seguiram. 6. As provas carreadas aos autos demonstraram que a diferença entre a má qualidade do serviço prestado - por exemplo, louça sempre molhada, pois não havia escorredor; carne moída de péssima qualidade, cheiro ruim e com altíssimo teor de gordura, pães vencidos e mofados, refresco industrializado em vez de suco entre outras sérias irregularidades - e o preço cobrado da Administração com base em requisitos não atendidos pela empresa possibilitou o pagamento de propinas ao agente público, de modo que a tese de ausência de superfaturamento é infundada. 7. Além disso, as interceptações telefônicas deixaram clara a relação próxima entre o prefeito de Sapucaia do Sul, o réu (seu chefe de gabinete) e representantes do ‘Grupo SP’. 8. O cenário que se constatou é grave, revoltante e inaceitável, além de penalmente relevante, pelo que deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 317 do Código Penal. 9. Igualmente mantida a condenação pela prática do crime do art. 288 do CP, com a redação anterior, reconhecida, contudo, a prescrição pela pena aplicada. 10. O chefe de gabinete do prefeito é servidor público de altíssimo escalão no âmbito municipal, responsável pela gestão juntamente com o mandatário eleito, sendo pessoa da qual se devia esperar elevado grau de zelo e moralidade no trato da coisa pública; ao contrário disso, o réu usou sua influência e seu parentesco com o prefeito para, junto com ele e com outras pessoas, cometer crimes. 11. As circunstâncias do crime são muito graves, pois o réu participou de complexo esquema ilícito, envolvendo agentes de outros estados do país, num grande acerto para obter vantagem indevida em detrimento dos cofres públicos e da sociedade como um todo. 12. Em relação aos motivos e consequências do crime, além do prejuízo financeiro causado pelo esquema, que perdurou ao menos de 2005 a 2008, o impacto negativo na comunidade escolar é nefasto, na medida em que a merenda fornecida era de péssima qualidade, colocando em risco a nutrição e o desempenho dos alunos. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do MPF, negar provimento ao recurso da defesa e declarar, de ofício, extinta a punibilidade do crime de quadrilha com base na pena aplicada, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (fls. 61-63, e-doc. 1.064).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 1.079).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido quanto à alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório pela aplicação dos Temas 424 e 660 da repercussão geral e, quanto à pretensa contrariedade à presunção da inocência, por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 1.102).



    Contra essa decisão Carlos Renan Machado Presser interpôs agravo interno contra a aplicação da sistemática de repercussão geral (e-doc. 1.112) e agravo no recurso extraordinário quanto aos demais fundamentos (e-doc. 1.113).



    A Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao agravo interno (e-doc. 1.130).



    No agravo em recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a comprovação da materialidade fundada no superfaturamento ou no sobrepreço demanda a realização de perícia para sua cabal comprovação, e que ante a ausência de prova pericial, bem como de outras provas idôneas para corroborá-los, inexiste a necessária materialidade do crime, devendo prevalecer a presunção de inocência” (fl. 3, e-doc. 1.113). 



    Argumenta que “caberia ao Ministério Público Federal fazer a prova do superfaturamento dos contratos sob suspeita, não podendo o juízo a quo se satisfazer com relatórios, memorandos e planilhas pontuais que não consideram a complexidade e dificuldade da operação ou, ainda, responsabilizar os acusados por não ter provado tal circunstância” (fl. 4, e-doc. 1.113). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 6, e-doc. 1.113). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o afastamento da Súmula n. 279, da sistemática da repercussão geral e do óbice de ausência de ofensa constitucional direta, com a pretensão de o recurso extraordinário ser conhecido e provido, para declarar-se inconstitucional a condenação por superfaturamento, com as alegações de falta de perícia e de o Tribunal Regional Federal da Quarta Região ter afrontado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, ao condenar o agravante sem comprovar a materialidade do crime pela perícia. 



    6. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, Temas 424 e 660.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017) (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    7.  Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, é de se anotar que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região concluiu, pela análise dos elementos de prova, que a materialidade delitiva e o superfaturamento foram devidamente comprovados: 



    “A sentença deve ser mantida. 



    Restou bem analisado pelo juiz de primeiro grau o vasto material probatório colhido no âmbito da Operação Solidária, dando conta de que Carlos Renan, na função de chefe de gabinete do prefeito de Sapucaia do Sul/RS, recebeu vantagem indevida para favorecer empresas de alimentação do ‘Grupo SP’ nas licitações do município relativas a terceirização da merenda escolar, levando-as a vencer os certames, e nas dispensas de licitação que seguiram. 



    As teses defensivas, nesse contexto, não merecem ser acolhidas.



    O recorrente alegou que não houve superfaturamento na merenda, inclusive tendo havido melhora na qualidade do serviço prestado à população. Em razão disso, no entender da defesa, não existiria motivo para pagamento de vantagem indevida e restaria afastada a ocorrência de corrupção passiva.



    Não foi o que se verificou nos autos.



    No que toca a essa argumentação, inicialmente, ressalvo que consta da sentença o deferimento de prova pericial nos termos em que requerida (evento 772, autos n. 5007569-36.2011.4.04.7112). Contudo, uma vez intimadas as partes que a requereram para depositar metade dos honorários periciais, não efetuaram o depósito. Consequentemente, foi considerada a desistência da prova (evento 1329), não podendo a defesa, a esta altura, alegar justamente ausência dessa prova para embasar suas alegações.



    Como bem pontuou o magistrado a quo, o relatório produzido pelo Serviço de Nutrição Escolar - SENE, da Prefeitura de Sapucaia do Sul, enviado à empresa SP Alimentação, transcrito acima, revelou diversos itens em que havia problemas na prestação do serviço, como produtos em desconformidade com o contratado, por exemplo, refresco industrializado em vez de suco, carne moída de péssima qualidade, pães vencidos e mofados e equipamentos sem conserto.



    O Tribunal de Contas do Estado do RS também fez extensa análise do procedimento licitatório, da qual constam diversas inconformidades naqueles trâmites, concluindo que a Administração devia ter desclassificado a proposta da SP Alimentação, pelo desatendimento às normas legais.



    E mais, um memorando foi enviado à Secretaria Municipal de Educação pelo nutricionista do município, no qual noticiou que a quantidade de alimentos fornecidos, constatada in loco no trabalho de supervisão nas escolas, era inferior ao que a empresa alegava fornecer.



    Todos esses elementos, como bem apontou o magistrado, revelam a precariedade do que era oferecido pela Empresa SP Alimentação. É justamente essa diferença entre a má qualidade do serviço prestado e o preço cobrado da Administração com base em requisitos não atendidos pela empresa que possibilitou o pagamento de propinas ao agente público, de modo que a tese de ausência de superfaturamento é infundada (...)



    Cabe pontuar que, mesmo se não houvesse sobrepreço ou qualidade inferior à acordada na prestação do serviço, o recebimento de vantagem indevida ou mesmo a sua mera solicitação pelo funcionário público, para fins de eventual favorecimento de qualquer natureza a empresa em procedimento licitatório, já configuraria o crime de corrupção passiva, nos termos do art. 317 do CP. 



    Logo, mesmo que houvesse ‘elogios’ à merenda, como alegou a defesa, por qualquer ângulo, a tese de não ocorrência do delito pela simples razão de que não teria havido superfaturamento ou de que a população estaria sendo mais bem atendida carece de amparo nas provas e contraria a lógica dos fatos.



    No que tange ao envolvimento do réu Carlos Renan no esquema, a prova é igualmente inequívoca” (fls. 40-41). 



    Rever o acórdão recorrido, para acolher a pretensão do agravante quanto à alegada ausência de comprovação de materialidade devido à não realização da perícia, exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A pretensa contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.257.971-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato majorado. Art. 171, § 3º, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Questões atinentes à autoria e à materialidade do delito. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.281.309-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora